Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009964-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODINEI LOURENCO PINHEIRO - CPF: 780.061.471-91 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Empréstimo consignado. Pretensão resistida. Configuração. Honorários advocatícios. Cabimento. Multa cominatória. Redução.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de multa cominatória de R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira que justifique a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) analisar a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial do consumidor, recebida em 10/02/2025, e a ausência de resposta por mais de 20 dias configuram pretensão resistida, justificando o ajuizamento da ação e a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

5. Mesmo após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela de urgência, o banco apelante apresentou apenas parte dos documentos solicitados, deixando de juntar documentos essenciais como o termo de averbação contratual junto ao INSS, a ficha de compensação e o extrato detalhado.

6. A instituição financeira tem o dever de manter em seus arquivos todos os documentos relacionados às operações que realiza e de fornecê-los ao cliente quando solicitado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

7. Embora seja cabível a aplicação de multa cominatória como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de exibir documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC, o valor arbitrado de R$ 500,00 diários, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 100,00 diários, limitada a R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO C6 S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. no 1009964-20.2025.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ODINEI LOURENCO PINHEIRO, acolheu parcialmente o pedido inicial para determinar que o réu apresentasse documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado no 010118394029, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 336268371).

Em suas razões recursais, o apelante alega inexistência de pretensão resistida, sustentando que apresentou os documentos solicitados quando da contestação. Argumenta que, em razão da ausência de resistência, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, por considerá-la excessiva. Afirma ainda que não possui todos os documentos solicitados, especialmente a ficha de compensação, que não faria parte da trilha de contratação (cf. Id. no 336268373).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 336268376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de documentos complementares e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Alega a parte requerida/Apelante, a inexistência de pretensão resistida, pois apresentou os documentos que possuía, requerendo a inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada na sentença.

Já a parte autora/Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que houve pretensão resistida caracterizada pela inércia do banco em responder à notificação extrajudicial e pela apresentação incompleta dos documentos solicitados.

A controvérsia central do presente recurso reside na existência ou não de pretensão resistida por parte da instituição financeira apelante, o que justificaria sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ação de exibição de documentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em análise, verifica-se que o autor/apelado, ao consultar seu extrato de pagamento do INSS, constatou descontos relacionados a empréstimo consignado que não reconhecia, o que motivou o envio de notificação extrajudicial à instituição bancária em 23/01/2025, solicitando cópias dos documentos relacionados ao suposto empréstimo, incluindo o contrato, extrato de pagamento e termo de averbação contratual junto ao INSS.

Conforme demonstrado nos autos, a notificação foi entregue ao banco em 10/02/2025 (cf. Id. no 185950732), porém não houve qualquer resposta por parte da instituição financeira. O autor ajuizou a ação apenas em 05/03/2025, ou seja, após decorridos mais de 20 (vinte) dias do recebimento da notificação, prazo mais que razoável para que a instituição financeira fornecesse os documentos solicitados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 411, firmou entendimento no sentido de que “é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes”.

Nesse contexto, a inércia da instituição financeira em responder à solicitação administrativa do consumidor configura pretensão resistida, justificando o ajuizamento da ação e, consequentemente, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se verifica no julgamento da Apelação Cível 1037809-61.2024.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida: “A resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios”.

No mesmo sentido, o julgamento da Apelação Cível 1039147-41.2022.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, estabeleceu que “a ausência de resposta administrativa e judicial configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios”.

Ademais, mesmo após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela de urgência, o banco apelante apresentou apenas parte dos documentos solicitados, deixando de juntar documentos essenciais como o termo de averbação contratual junto ao INSS, a ficha de compensação e o extrato detalhado demonstrando a destinação do valor total do contrato.

O apelante alega que apresentou toda a documentação que possui e que faz parte da trilha de contratação. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois, como instituição financeira, tem o dever de manter em seus arquivos todos os documentos relacionados às operações que realiza, bem como de fornecê-los ao cliente quando solicitado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação de que a ficha de compensação não faz parte da trilha de contratação, razão pela qual não haveria meios de ser apresentada, observa-se que o apelante não comprovou tal impossibilidade, limitando-se a fazer alegações genéricas. Ademais, se realmente não possui tal documento, deveria ter esclarecido essa situação quando da notificação extrajudicial, o que não fez.

No que tange à multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que, embora seja cabível sua aplicação como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de exibir documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC, o valor arbitrado mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso.

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o devedor a cumprir a obrigação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. No caso em análise, considerando o valor da causa e a natureza da obrigação, entendo razoável a redução da multa para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026